Tribunal: TJSP
Processo: 1004574-69.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Responsabilidade civil da ré por falha na prestação de serviços consistente em mais de sete horas de atraso para embarque em navio, sem qualquer assistência aos consumidores. Ocorrência. Alegação de caso fortuito ou força maior absolutamente destituída de qualquer elemento probatório

Ementa:
APELAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de parcial procedência. Responsabilidade civil da ré por falha na prestação de serviços consistente em mais de sete horas de atraso para embarque em navio, sem qualquer assistência aos consumidores. Ocorrência. Alegação de caso fortuito ou força maior absolutamente destituída de qualquer elemento probatório nos autos. Dano moral caracterizado. Violação aos direitos de personalidade. Indenização mantida em R$ 5.000,00 para cada autor, levando-se em conta a extensão dos danos sofridos e a capacidade econômica da ré, bem como observadas as funções punitiva e pedagógica da indenização.
RECURSO NÃO PROVIDO.